Tribunal: STF
Processo: RHC 221270
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clayton Seguida contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 720.109/SP (documentos eletrônicos 27 e 28).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] foi denunciado, processado e condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (mediante paga, motivo torpe consistente em ciúmes) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 29, ‘caput’, ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 19:45 horas, na Rua Guilherme Tomazini, n° 596, nesta cidade comarca, teria mandado matar Renato Silva Santos.



    A decisão dos jurados de condenar Clayton, por homicídio simples, já era esperada tanto pela defesa quanto pelo paciente, afinal o mesmo confessou que mandou matar a vítima.



    As qualificadoras empregadas de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, não podiam, bem como ainda não devem prosperar, conforme denota-se das decisões dos tribunais superiores.



    Em sede de Recurso de Apelação a pena fora mantida, sem qualquer fundamentação plausível. Muito pelo contrário! Em ambas as instâncias foi negado o pedido de i) desclassificação das qualificadoras e/ou novo julgamento, ii) a não observância da primariedade do paciente, iii) a errônea compensação da qualificadora da confissão espontânea com a circunstância agravante para utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e o iv) bis in idem no que concerne ao motivo torpe.



    Além disso, o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não fundamentou sua decisão de forma adequada. Muito pelo contrário, com a famigerada escusa da inalterabilidade do veredito dos jurados, entendeu por não afastar e manter as agravantes pelos mesmos fundamentos da sentença.



    Simplesmente um absurdo!!!



    A decisão ora atacada deveria ter levado em consideração a primariedade do paciente, bem como a não participação na execução da vítima, pois conforme comprovado pelas investigações telefônicas, ele não se encontrava no local, estava em sua casa no momento dos fatos, não tendo qualquer responsabilidade sobre a alegação dos supostos meios que dificultaram a defesa da vítima.



    É completamente inaceitável tal agravante, como uma pessoa que não estava no local dos fatos, pode ser condenado por ter dificultado a defesa da vítima?



    Embora esta defesa também entenda pela necessidade de um novo julgamento, tendo em vista o entendimento dos jurados ter sido totalmente contrária a prova dos autos, não é este o cerne do habeas corpus.



    [...]



    Dessa forma, se torna necessário o afastamento da qualificadora em questão, as provas estão claras e o agravamento da pena do indivíduo por erro cometido, inicialmente, pelo parquet quanto da apresentação do libelo crime acusatório, bem como dos jurados, quando de sua valoração, não poderá sustentar, pois grave são as consequências ao direito do paciente.



    Respeitável Julgador, repisa-se, não estamos pretendendo qualquer revolvimento probatório. O que pretendemos, são: ii) a observância da primariedade do paciente, iii) a correção quanto a errônea compensação da qualificadora da confissão espontânea com a circunstância agravante para utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e a iv) eliminação do bis in idem no que tange a qualificadora do parágrafo I do inciso § 2° do artigo 121” (págs. 4-6 do documento eletrônico 34).



    Ao final, pede



    “[...] o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com consequente concessão da ordem de Habeas Corpus em favor de CLAYTON SEGUIDA, para a desconsideração do aumento de pena base realizada pelo juiz a quo, tendo em vista que não há justificativas pertinentes para sua manutenção da exasperação feita (culpabilidade e circunstancias do crime), sendo o recorrente primário, de conduta social e personalidade favoráveis, possível de rigor a aplicação no mínimo legal. Subsidiariamente, caso não entendam pela concessão do Recurso Ordinário Constitucional, que o pedido seja feito de ofício” (pág. 8 do documento eletrônico 34).



    Em 14/10/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 51).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. ELEVADA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE. MEDIANTE PAGA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS OUTRAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA. GRAVIDADE REAL DO CRIME, DECORRENTE DO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 53).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A pretensão da defesa de afastar a qualificadora acolhida pelos jurados exigiria o amplo revolvimento do material fático-probatório, o que é defeso no âmbito estreito do remédio constitucional.



    2. Outrossim, a alegação de bis in idem, por ter sido a circunstância de cometimento do delito mediante paga considerada para qualificar o crime e para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, não procede. Isso, porque as instâncias ordinárias consideraram tal circunstância apenas para qualificar o homicídio, deslocando as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe para a segunda fase, como agravantes.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 27).



    Com efeito, a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte no sentido de que “[a] via eleita é inadequada para fins de reexame da incidência da qualificadora, mormente na hipótese em que referida conclusão deriva da convicção íntima dos jurados que agem conforme a constitucional soberania dos vereditos” (HC 187.198/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Quanto ao alegado bis in idem, registro que “[na] hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes” (HC 85.414/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma), como se deu na espécie.



    Ademais, “[a] revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória” (RHC 206.548/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator